Tribunal: TJES
Processo: 5001018-70.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001018-70.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.
RECORRIDO: RETIFICADORA AEROPORTO LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001018-70.2022.8.08.0011

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR LTDA

RECORRIDO: RETIFICADORA AEROPORTO LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE CONFIGURADA, EIS QUE SE CONSTITUI EM DESDOBRAMENTO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL, EM VERDADE DE NATUREZA VINCULADA À SUA FINALIDADE.
RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega o autor que, em 24 de outubro de 2021 no KM 381 da BR-101, no Município de Rio Novo/ES, ocorreu um acidente, o qual resultou no tombamento de uma carga e, na sequência, envolveu a colisão de 03 veículos, sendo um deles o veículo do mesmo.

Por sua vez, a ré Mercado Envios, argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, defende a não configuração do dever de indenizar e a ausência de relação jurídica entre as partes, além da inexistência de requisitos da responsabilidade civil.

A ré Ribeiro e Alves Express Ltda defende a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta pela falta de comprovação de imprudência do motorista e dos danos materiais. Por fim, impugna o valor da causa.

Em sede de sentença, o juízo singular julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 2642975), a ré defende a tese de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o veículo não pertence ao Mercado Envio, tampouco às empresas do Mercado Livre, se tratando de uma empresa terceirizada contratada para realização do serviço de logística e, de acordo com o instrumento contratual, não são responsáveis por quaisquer danos.

Preliminarmente, considerando que o risco irreparável para parte Recorrente (artigo 43 da Lei nº 9099/95) não foi devidamente demonstrado, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal).

No caso em tela, verifico a responsabilidade da Recorrente, pois, embora alegue que o veículo envolvido no acidente, ora discutido, é pertencente à uma empresa terceirizada, é evidente, pela Teoria do Risco, que a ré Mercado Envio é legítima para configurar o polo passivo da presente demanda, tendo em vista que obtém lucros pela parceria com tais transportadoras.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Rejeito, doutro lado, a preliminar de ilegitimidade passiva manejada pela 2ª ré em sua defesa porque penso que empresas contratantes de serviços terceirizados de transporte de produtos por si comercializados possuem pertinência subjetiva para as demandas que buscam reparação de danos postulados por terceiro em decorrência de colisão envolvendo o veículo transportador. (...)”

Neste sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
Legitimidade passiva da contratante do serviço de transporte configurada, eis que se constitui em desdobramento necessário para a prática de sua atividade empresarial, em verdade de natureza vinculada à sua finalidade
.
Orçamentos juntados com a pretensão de demonstrar as avarias na motocicleta, que corresponderam aos danos revelados nas fotografias apresentadas pela autora. Inexistência de contrariedade específica. Dano material dimensionado com base no valor do orçamento detalhado. Impugnação genérica que não infirma a prova documental. Dano moral não configurado. Simples colisão de veículos, sem evidência de repercussões físicas ou psicológicas à apelada, principalmente porque o veículo da apelada estava estacionado. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10013938920228260286 SP 1001393- 89.2022.8.26.0286, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 20/01/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2023).

Responsabilidade civil. Danos decorrentes de acidente de trânsito. Ação proposta em face do motorista do caminhão, do proprietário do veículo envolvido no acidente e da empresa tomadora do serviço de transporte. Reconhecimento de ilegitimidade desta última. Decisão prematura.
Veículo utilizado para atendimento dos serviços contratados pela usina de açúcar. Terceirização do serviço que não descaracteriza sua eventual responsabilidade civil. Legitimidade passiva reconhecida.
Art. 932, III, do Código Civil. Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso provido. Há legitimidade passiva da corré Raízen Araraquara Açúcar e Álcool Ltda. (ou Raízen Energia S/A) no presente processo, eis que inquestionável a utilização do veículo envolvido no acidente para atendimento dos serviços contratados pela usina de açúcar e álcool.
A terceirização do serviço não descaracteriza sua eventual responsabilidade civil, conforme o disposto no artigo 932, III, do Código Civil. (e-STJ fl. 346)
.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. No recurso especial, alega-se violação do art. 932, III, do CC, sob a alegação da inexistência de responsabilidade do contratante de transporte por acidente causado pelo transportador a terceiros quando da execução do contrato. Contrarrazões apresentadas (eSTJ fls. 382/391). DECIDO. A pretensão recursal não merece acolhida.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade civil da recorrente, posto que o veículo envolvido no acidente era utilizado para atendimento dos serviços contratados em benefício da recorrente. Desse modo, a manutenção do acórdão recorrido se impõe, pois encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de caracterizar-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviços de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora terceirizada.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE FRETE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. (...)

2. Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora terceirizada.
(...) (AgRg no AREsp 438.006/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. TRANSPORTE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. DANO. MORAL. (...)
3. Acidente de trânsito ocorrido com veículo de firma individual, contratada para transportar, coletar e entregar as mercadorias de empresa de fabricação e comercialização de bebidas, ostentando publicamente a marca notória da empresa contratante. Responsabilidade civil pelos danos causados pela contratada na execução dos serviços terceirizados.
Precedente. (...) (STJ - REsp: 1634838 SP 2016/0193344-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 24/02/2017).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)